Tribunal: TJES
Processo: 5000556-96.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-96.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLOS ANTONIO BROCCO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em área de amortecimento de área de proteção ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode ser compelida a realizar a instalação de energia em imóvel localizado em área de proteção ambiental, considerando tratar-se de área consolidada e com fornecimento de energia elétrica a imóveis vizinhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessionária de serviço público está vinculada às determinações das autoridades ambientais e não pode, por ato próprio, realizar a instalação de energia elétrica em área de proteção sem a devida autorização do órgão ambiental competente.
4.
A ausência de autorização de órgão ambiental, diante da existência de embargo da área objeto da solicitação, constitui um óbice legal intransponível para a instalação do serviço, não cabendo ao Poder Judiciário impor à concessionária a realização de ato em desobediência ao órgão ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica não pode ser compelida a realizar a instalação de serviço em imóvel localizado em zona de amortecimento de área de proteção ambiental, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000556-96.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLOS ANTONIO BROCCO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO LEMOS WELFF - ES29356
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Venda Nova do Imigrante que julgou improcedente o pedido autoral para determinar à ré a instalação e fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

A parte apelante sustenta, basicamente:
a)
que o imóvel está localizado em área consolidada, em condomínio fechado, com diversas outras residências vizinhas com energia elétrica;
b)
a recusa ofende os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, não cabendo à concessionária imiscuir na seara ambiental.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

De saída, destaco que já me manifestei anteriormente pela irrazoabilidade na recusa de instalação e fornecimento de energia elétrica para um determinado imóvel se seu vizinho já conta com o serviço, entretanto, essa conclusão deve ser aferida a depender do caso concreto. Explico.

A EDP, na condição de concessionária de serviço público, está vinculada aos limites impostos pela lei e agências de regulação e não pode, por ato próprio, superar uma decisão administrativa oriunda do Poder de Polícia ambiental. Assim, a ausência de licenciamento ambiental constitui um óbice legal intransponível, não cabendo à empresa proceder à instalação sem a devida autorização, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária por eventual dano ambiental.

No caso, o IEMA indeferiu o pedido formulado pela concessionária de serviço público, sob a justificativa de que a área objeto da solicitação possui embargo vigente através do Auto de Embargo e Interdição IEMA nº 11804 e processo administrativo sob nº 76865304.

Assim, o fato de imóveis vizinhos estarem com o serviço de energia elétrica instalado, conforme alegado pelo apelante, não confere a ele direito a esse serviço, especialmente quando há decisão administrativa expressamente destacando o embargo da área. A regularização ambiental é condição “sine qua non” para que a concessionária possa dar seguimento ao pedido.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário impor à concessionária a realização de ato em absoluto contraste à determinação da autoridade ambiental.

No mesmo sentido cito precedentes deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO DESCORTINADA – IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO IEMA – CONSULTA AO ÓRGÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NA SENTENÇA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária de serviço público deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (CF/1988, art. 225). 2) Cabia à autora demonstrar que enviou a documentação necessária ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e obteve aprovação de nova ligação de energia elétrica para seu imóvel, do que não se desincumbiu ao alegar, tão somente, que seu pedido foi indeferido pela concessionária de serviço público, o que não descortina arbitrariedade ou ilegalidade e, via reflexa, obsta a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador. 3) A pretensão da apelante não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental, não sendo alterado tal cenário pela narrativa autoral de que “estaria consolidada” a situação de outros imóveis próximos e de que o serviço pretendido (ligação de energia elétrica até seu imóvel) não causaria dano ao meio ambiente, na medida em que a execução do serviço pela EDP demanda prévia manifestação por parte do IEMA que, ao que tudo indica, nem sequer foi instada a se pronunciar sobre o requerimento da autora. 4) A circunstância de outras unidades consumidoras próximas à residência da apelante receberem a distribuição de energia elétrica em nada modifica este cenário, visto que provavelmente atenderam às existências da concessionária de serviço público e do IEMA para obterem o fornecimento de energia, o que inviabiliza a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5001126-22.2022.8.08.0069 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Data: 11/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIGAÇÃO ENERGIA – ÁREA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – RECURSO PROVIDO. 1. Não tendo sido noticiado nos autos a aprovação do projeto para instalação de energia elétrica, não deve prosperar a pretensão autoral de compelir a concessionária apelante a efetivar a ligação quando não há aprovação do órgão responsável pela área de preservação ambiental da região. 2. Os documentos juntados nos autos não comprovam, por si sós, que outras residências localizadas na mesma região são regularmente abastecidas com energia elétrica. Além disso, o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades. 3. O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse individual, estando aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos. 4. Recurso provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000304-91.2020.8.08.0036 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Data: 12/Jul/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.